Tribunal: TJES
Processo: 0001284-38.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-38.2019.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRISCILA SOARES FLORENTINO

APELADO: ALVA ZORDAN BARCELOS e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO SUPERIOR. NÃO ENTREGA DE DIPLOMA APÓS CONCLUSÃO DE CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REQUISITOS PARA RESTITUIÇÃO EM DOBRO NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Priscila Soares Florentino contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação indenizatória por danos morais cumulada com repetição de indébito, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) por danos morais. A autora alegou falha na prestação de serviços educacionais por parte do Instituto Avançado de Pesquisas Educacionais (IAPE) e demais corrés, em razão da não expedição do diploma após a conclusão do curso de pedagogia, mesmo após pagamento adicional exigido. Requereu, em grau recursal, a restituição em dobro do valor pago e majoração da indenização por dano moral para R$50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro do valor pago pela autora, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da não emissão do diploma; (ii) estabelecer se o valor de R$10.000,00 fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de ensino, ao não emitir o diploma mesmo após a conclusão do curso e o pagamento de taxa adicional, incorre em falha na prestação do serviço, o que configura ofensa ao dever legal de expedir documentos escolares, nos termos da LDB (Lei nº 9.394/96, art. 48) e da Portaria MEC nº 1.095/2018 (art. 18), que estabelece o prazo de até 60 dias para emissão do diploma após colação de grau.

A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e reiterada jurisprudência do STJ, sendo desnecessária a prova de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o dano decorrente.

A pretensão de restituição em dobro do valor pago não merece acolhida, pois os valores referem-se às mensalidades regulares do curso, não sendo identificada cobrança indevida ou má-fé objetiva por parte das rés que justifique a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto à indenização por danos morais, restou demonstrado que a autora sofreu prejuízo considerável, inclusive com impedimento ao exercício profissional, sendo evidente o abalo psicológico e a frustração resultantes da ausência do diploma. Nesse cenário, o valor fixado em R$10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

A majoração da indenização, como pretendido pela autora, configuraria enriquecimento sem causa, diante das circunstâncias do caso concreto e dos parâmetros jurisprudenciais do TJES e STJ em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição de ensino responde objetivamente pela não emissão do diploma ao aluno que concluiu regularmente o curso, por configurar falha na prestação do serviço educacional.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige demonstração de cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, o que não ocorre quando os valores cobrados correspondem às mensalidades do curso efetivamente prestado.

A fixação de indenização por danos morais em R$10.000,00, em razão da não entrega do diploma, mostra-se compatível com a gravidade do dano, a natureza do serviço prestado e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 24, VII; Portaria MEC nº 1.095/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.371.722/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 30.10.2023; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 24.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 0003638-08.2016.8.08.0026, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001284-38.2019.8.08.0015

APELANTE: PRISCILA SOARES FLORENTINO

APELADO(S): ALVA ZORDAN BARCELOS, IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA - ME, MARINETE DE ASSIS CAZELLI TOM E RAYZA CAZELLI TOM COVRE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PRISCILA SOARES FLORENTINO
em razão de sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra, que,

nos autos da ação

de indenização por dano moral c/c repetição de indébito, ajuizada em face de
ALVA ZORDAN BARCELOS e

IAPE - GESTAO, CONSULTORIA, ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL LTDA – ME e outros,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais, em favor da autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões (id. 15143317), sustenta, inicialmente, ser devida a restituição em dobro do valor pago, uma vez que o não fornecimento do diploma ao aluno, após a conclusão regular do curso, caracteriza falha na prestação do serviço.

Aduz que se encontra impossibilitada de exercer sua profissão em virtude da conduta abusiva das apeladas, que se recusaram a regularizar a situação de forma extrajudicial, circunstância que ultrapassa o mero dissabor.

E mais: o valor arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais) vai de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos, a fim de compelir a parte requerida a restituir, em dobro, os valores pagos pela autora, bem como a majorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A requerente ingressou com a presente ação indenizatória, cumulada com repetição de indébito, em face das apeladas, sob a alegação de que, em decorrência da falha na prestação do serviço de fornecimento de diploma de Extensão em Formação Docente, em janeiro de 2018, após a apresentação de seu Trabalho de Conclusão de Curso, foi informada de que, para receber o diploma, deveria pagar o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O Magistrado
a quo
, ao proferir a sentença, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as requeridas, solidariamente, no pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

É sabido que, ao fornecer atividade educacional no mercado, as instituições de ensino não estão adstritas apenas à prestação dos serviços educacionais contratados, mas também à expedição dos documentos comprobatórios necessários aos alunos, dentre os quais o histórico, o certificado de conclusão de curso e respectivo diploma.

Com efeito, consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...]
é objetiva a responsabilidade
do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço,
ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo.
[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.371.722/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

No caso em testilha, restou demonstrado que a autora/recorrente cursou pedagogia no Instituto Avançado de Pesquisas Educacionais (IAPE) e, não obstante tenha colado grau em janeiro de 2018, o recorrido não emitiu o diploma de conclusão do curso.

Neste ponto, a Lei nº 9.394/16 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) prevê em seu art. 48, caput, que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

Ademais,
a Portaria nº 1.095, do MEC, de 25/10/2018, prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para expedição do diploma, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos,
in verbis
:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Na hipótese, verifico que mesmo após o pagamento da taxa exigida pela instituição, não restou comprovada a entrega do documento aludido.

Acerca da restituição em dobro do indébito, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos embargos de divergência no REsp no 1.413.542, definiu que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ocorrer quando a cobrança indevida, posterior a 30/03/2021, consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo, caracterizador da má-fé.

Considerando que não restou comprovada a irregularidade na prestação dos serviços educacionais contratados, mas tão somente na expedição do documento diplomático, não há que se falar em restituição do valor pago à instituição requerida, que inclusive se deu na forma de mensalidade do curso contratado.

Por outro lado, tenho por comprovada a ocorrência de danos morais, haja vista que o diploma deveria ter sido expedido desde a conclusão da graduação que alcançou seu termo final no ano de 2018.

No entanto, diante da negligência da instituição de ensino, a autora foi submetida a perturbação moral clara e consequente da situação criada, porquanto não há como negar o desalento ao não obter, em prazo aceitável, a certificação formal após ter cumprido os créditos disciplinares e se dedicado à conclusão do curso ministrado pela requerida.

Ora, indene de dúvidas que a obtenção do título representa um dos objetivos primordiais dos alunos que concluem a referida complementação de curso, por lhes propiciar diversificados benefícios, como o exercício profissional.

Forçoso reconhecer, portanto, a falha na prestação de serviço por parte da IAPE, uma vez que, a falta de emissão do diploma impossibilitou a recorrente de exercer a atividade profissional de pedagogia, ainda que esta tenha buscado solucionar o imbróglio na esfera extrajudicial.

Com relação ao
quantum
arbitrado, este deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, compensando o prejuízo sofrido, mas com cautela a fim de evitar o locupletamento ilícito.

Ainda, deve revelar um caráter punitivo e pedagógico, cujo objetivo é desestimular a prática reiterada da conduta ilícita, impondo mais cautela no agir por parte do transgressor.

Assim, em que pese a recorrente tenha pugnado por majorá-lo, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atende à dupla finalidade do instituto, mostrando-se também condizente às peculiaridades do caso concreto e evitando o locupletamento ilícito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE. REJEITADA. CURSO SUPERIOR NÃO RECONHECIDO PELO MEC E CREA/ES. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1) A apelante é Instituição de Ensino e contratualmente obrigou-se a prestar serviços de graduação ao apelado. A causa de pedir da demanda centra-se na omissão da Instituição que supostamente não regularizou perante o MEC e o CREA/ES o curso ofertado ao apelado antes de sua conclusão, impedindo o exercício legal da profissão. Preliminar rejeitada. 2) O contrato de prestação de serviços educacionais é submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade que recai sobre as instituições de ensino é objetiva, em razão da natureza dos serviços prestados, na forma do art. 14, CDC e Súmula nº 595/2017, STJ. 3) A apelante não logrou êxito em comprovar ter feito o pedido de reconhecimento do curso de Engenharia Química tempestivamente junto ao órgão competente (MEC), sendo este um dos motivos da demora na aprovação do registro do Curso de Engenharia perante o CREA/ES. A Instituição de Ensino Superior - IES só pode emitir diploma se seu respectivo curso estiver reconhecido, conforme art. 48 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) c/c art. 34,
caput
do Decreto nº 5.773/2006. 4) Para as Instituições, cujos pedidos de reconhecimento do curso são protocolados tempestivamente, o art. 63 da Portaria Normativa MEC nº 40/2007 (republicada em 29.12.2010) prevê uma exceção: A possibilidade da primeira turma do curso ser reconhecido exclusivamente para fins de expedição e registro de diplomas, visando minorar o infortúnio causado pela demora no trâmite do processo de reconhecimento. Todavia, não foi o caso da apelante. 5) Não restou comprovado que a apelante informou aos seus alunos a real situação do curso e os procedimentos que estavam sendo adotados, infringindo o direito à informação do consumidor. 6) O apelado aguardou quase dois anos para poder registrar seu diploma, situação que causa efetivo aborrecimento, aflição e intensa preocupação, mormente quanto as dificuldades por ele enfrentadas para inserção no mercado de trabalho, assim justificando o pedido de reparação formulado. Precedentes STJ.
7) Reputa-se razoável o
quantum
indenizatório a título de dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais),considerando as circunstâncias fáticas da situação concreta, e que tal valor não foge aos patamares atribuídos nos julgados considerados parâmetros.
8) Recurso desprovido. 9) Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal para 12% do valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.
(TJES; Apl 0003638-08.2016.8.08.0026; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 27/03/2018; DJES 09/04/2018)

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)